Tribunal: TJMT
Processo: 1078297-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078297-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL BARCELO CORREA - CPF: 043.658.201-50 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$372,22 (trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) e condenar a parte ora agravante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que atuou conforme o direito de credor, porquanto a parte agravada/reclamante encontrava-se em mora ante o não pagamento integral da renegociação, tendo realizado a baixa da anotação tão logo realizada a quitação do débito pela parte autora, postulando pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento ao recurso inominado e, consequentemente, reformada a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Colhe-se do acervo de prova dos autos elementos que conduzem à manutenção da decisão monocrática que julgou improvido o recurso interposto pela parte ora agravante, bem assim manteve a sentença de parcial procedência prolatada pelo juízo
a quo
.

5.

As partes entabularam contrato de renegociação de dívida tendo a parte autora se comprometido a realizar o pagamento do débito mediante pagamento da primeira prestação no valor de R$50,00 (cinquenta reais) e na sequência outras 07 (sete) prestações mensais, cada qual no valor de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais).

6.

Ocorre que conquanto a parte agravante/reclamada sustente a existência de mora no pagamento de uma das prestações, o que emprestaria legalidade à anotação efetivada, tal fato restou afastado pela prova dos autos em que a parte autora comprova ter realizado o pagamento tempestivamente, conforme retrata o documento de Id. no 216163446.

7.

Nesse enfoque, acaba por restar sufragada a tese de defesa a fim de tentar emprestar contornos de licitude à conduta da parte reclamada.

8.

Assim, tendo a parte reclamada realizado a inscrição dos dados da parte reclamante por débito que já se encontrava quitado resta configurada a hipótese de dano moral, que se configura na modalidade
in re ipsa
.

9.

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado pelo juízo de origem conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

e de minha Relatoria (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

10.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

11.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

12.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

13.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

14.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

15.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025